Tribunal: TJBA
Processo: 8003495-77.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003495-77.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIDINEI SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de documentos essenciais à propositura da ação. O autor sustenta que a demanda versa sobre contrato bancário, caracterizando relação de consumo, na qual se impõe a inversão do ônus da prova, por força do art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de juntada do contrato bancário, em hipótese de relação de consumo em que se alega hipossuficiência do consumidor e se requer a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito por ausência de documentos essenciais, quando se trata de relação de consumo, contraria o princípio da instrumentalidade do processo e o direito fundamental de acesso à justiça.

Nos contratos bancários, presume-se a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A exigência de juntada de contrato que está sob a guarda exclusiva da instituição financeira impõe ônus desproporcional ao consumidor e viola a principiologia protetiva do CDC.

Configurada a relação de consumo e presente a verossimilhança das alegações, impõe-se a inversão do ônus da prova e a continuidade regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada do contrato bancário não justifica a extinção do processo, quando se trata de relação de consumo e o documento encontra-se sob a guarda exclusiva da instituição financeira.

A inversão do ônus da prova deve ser assegurada ao consumidor quando caracterizada sua hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação nº 8003495-77.2024.8.05.0027
,
em que figuram, como apelante,

SIDINEI SANTOS ARAUJO
,
e, como apelado,
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para
reformar a sentença recorrida
e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja oportunizado o regular prosseguimento do feito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula 297 do STJ,
a
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)